Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. TAXA DE REEMBOLSO. LIMITAÇÃO DA MULTA A 5% DO VALOR PAGO. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. DIREITO À PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO. MERO ABORRECIMENTO COMUM AO COTIDIANO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de conhecimento, na qual ambas as partes interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir aos autores importância de R$1.520,56 para a autora Thais, R$ 2.533,93 para a autora Sueli e R$ 1.860,52 para o autor Alisson e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, os autores pugnam pela condenação em indenização por danos morais e a parte ré rechaça a condenação sofrida, sob o argumento de que existe taxa referente à remarcação/cancelamento de passagem aéreas. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
3. Preliminar de suspensão processual: Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ademais, a situação emergencial pela qual o mundo passa em razão dos efeitos da pandemia não impede a atuação jurisdicional. PRELIMINAR REJEITADA
4. Nos termos do art. 740 do Código Civil, o passageiro tem o direito ao reembolso da passagem, desde que a rescisão se opere em tempo suficiente para o transportador renegociar o assento. Já o parágrafo 3o do mencionado artigo determina que o transportador terá o direito de reter até 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
5. Não há qualquer ilegalidade na retenção de valores a título de multa, que servirá para compensar eventuais prejuízos sofridos pela transportadora face a desistência unilateral do passageiro. No entanto, a recorrente quer reter o valor total dos bilhetes a título de multa pelo cancelamento, o que se mostra excessivo e desproporcional, pois inexiste qualquer previsão semelhante em prol do consumidor, caso haja alteração ou cancelamento por parte da emissora do bilhete. Admitir tal possibilidade implicaria em enriquecimento ilícito. (Acórdão 1266231, 07160012620198070020, Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 5% do valor pago pela passagem aérea, visando manter o equilíbrio da relação entre as partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa por parte da empresa ré.
7. Neste sentido, confira-se precedente: (Caso: CMV NOVA VIAGENS E TURISMO-ME e EXCLUSIVE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME versus LIZETE DE SOUZA MELO, Acórdão n. 1111534, 0703709-25.2017.8.07.0005, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág: Sem Página Cadastrada.)
8. Quanto ao dano moral pleiteado pela parte autora, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
10. No presente caso, o que resta comprovado nos autos é que houve apenas o mero aborrecimento comum ao cotidiano, incapaz de gerar indenização por danos morais. Não se pode banalizar o instituto do dano moral. Não há comprovação de qualquer humilhação ou situação vexatória em desfavor das partes autoras,
11. Recurso das partes autoras conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.